Tribunal: TJDFT
Processo: 0710646-85.2025.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0710646-85.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANTONIETA PAULINA BULBOL COELHO MOREIRA DA COSTA AGRAVADO: GUSTAVO MOREIRA DA COSTA, FLAVIA ALVIM MOREIRA DA COSTA, RENATA ALVIM MOREIRA DA COSTA DECISÃO 1. Agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por Antonieta Paulina Bulbol Coelho Moreira da Costa contra a decisão interlocutória da 11a Vara Cível de Brasília que deixou de conhecer os embargos de declaração opostos contra despacho (autos no 0711976-51.2024.8.07.0001, ID no 229356771). 2. Sustenta, em suma, que houve confusão na origem, pois apresentou pedido contraposto que foi recebido como reconvenção, com a determinação de emenda à inicial. Destaca que opôs embargos de declaração que não foram conhecidos, o que deve ser corrigido, sob pena de dano grave, de difícil ou impossível reparação. 3. Pede a reforma da decisão para que os embargos de declaração sejam acolhidos e o pedido contraposto recebido. 4. Preparo (ID no 70350420). 5. Cumpre decidir. 6. O art. 932 do CPC/15 disciplina que, dentre outros, é dever do relator: “III – não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida”; [grifado na transcrição]. 7. No exercício da função jurisdicional, o Magistrado deve valer-se de diversos recursos interpretativos para aplicar corretamente o direito ao caso concreto, destacando-se, dentre eles, os métodos teleológico e axiológico. O primeiro busca o fundamento da norma legal e o segundo explicita valores que ela deve concretizar. 8. Com isso, é possível conferir interpretação extensiva a uma norma, ampliando o seu conteúdo para além de sua literalidade, desde que essa atividade não colida com a natureza do próprio ato normativo. 9. Uma das inovações do CPC/2015 foi alterar a recorribilidade ampla e imediata das decisões interlocutórias, restritas atualmente ao rol elencado no art. 1.015 do referido diploma. Essa alteração não foi sem motivo: o legislador pretendeu eliminar os recursos desnecessários para incentivar a celeridade processual. 10. Nesse novo sistema recursal, as partes devem aguardar a prolação da sentença para só então impugnar as decisões interlocutórias não previstas no art. 1.015, apresentando-as como preliminares na apelação. 11. O que antes seria decidido em um instrumento autônomo, agora passa a ser analisado em uma única decisão. Esse julgamento unificado tende a melhorar a dinâmica do sistema processual, tornando-o muito mais ágil e eficaz. 12. Assim, não é possível interpretar irrestritamente e de forma extensiva o rol do art. 1.015 do CPC para que o agravo de instrumento possa ser interposto contra toda e qualquer decisão interlocutória proferida durante o curso processual, pois essa não foi a vontade do legislador. 13. A única exceção ocorre quando for comprovada a urgência, oportunidade em que a taxatividade pode ser mitigada, conforme entendimento do STJ (REsp 1.696.396/MT e REsp 1.704.520/MT). Sobre o tema, confira-se a doutrina de Daniel Amorim: [...] “o cabimento do agravo de instrumento está limitado às situações previstas em lei. O art. 1.015, caput, do Novo CPC admite o cabimento do recurso contra determinadas decisões interlocutórias, além das hipóteses previstas em lei, significando que o rol legal de decisões interlocutórias recorríveis por agravo de instrumento é restritivo, mas não o rol legal, considerando a possibilidade de o próprio Código de Processo Civil, bem como as leis extravagantes, previrem outras decisões interlocutórias impugnáveis pelo agravo de instrumento que não estejam estabelecidas pelo disposto legal.” (NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Novo Código de Processo Civil Comentado, 1a ed., Salvador: JusPodivm, 2016, p. 1.686). 14. Caso seja identificada a existência de algum vício passível de ser corrigido ou de questão que prejudique a análise da controvérsia apresentada em sede de pedido contraposto ou reconvenção, deve ser oportunizada a respectiva emenda. Também é dever do(a) Magistrado(a) determinar a adequação da pretensão das partes às disposições legais pertinentes, viabilizando o processamento adequado da demanda. 15. Esse ato judicial, no entanto, não possui conteúdo decisório, mas meramente saneador e, portanto, não se expõe a qualquer tipo de impugnação recursal, conforme estabelecem os arts. 203, § 2o; 321; 1.001 e 1.015, todos do CPC. 16. Por essa razão, a decisão recorrida não conheceu os embargos de declaração, uma vez que opostos contra despacho que determinou a retificação da autuação em conformidade com o rito processual previsto para a resposta da agravante aos termos da petição inicial. 17. Não há previsão legal que admita a interposição de agravo de instrumento contra decisão que não conheceu os embargos de declaração opostos contra despacho que oportunizou a emenda à inicial para adequação do rito procedimento à pretensão deduzida pela agravante/ré na origem. 18. Como consequência, não subsiste demonstração de urgência ou de outro elemento material/processual, capaz de mitigar o rol do art. 1.015 do CPC para admitir o conhecimento deste recurso. Precedente deste Tribunal: Acórdão no 1353130, 07153303420178070000, Relator: ARNOLDO CAMANHO, 4a Turma Cível, data de julgamento: 6/2/2019, publicado no DJE: 13/7/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada. 19. Diante da nova sistemática do Código de Processo Civil vigente e da ausência de demonstração de urgência, inviável o recebimento deste Agravo de Instrumento. DISPOSITIVO 20. Não conheço o recurso por ser manifestamente inadmissível (CPC, arts. 203, §2o, 321 e 932, III). 21. Comunique-se à 11a Vara Cível de Brasília, encaminhando cópia desta decisão. 22. Precluída esta decisão, arquivem-se os autos eletrônicos. 23. As partes ficam intimadas a realizar, imediatamente, cópia física ou eletrônica destes autos, que serão deletados (apagados), definitivamente, do sistema deste Tribunal, cumprida a temporalidade fixada pelo CNJ, sem nova intimação. 24. Previno as partes que a interposição de recurso contra esta decisão, se declarado manifestamente inadmissível, protelatório ou improcedente, poderá acarretar condenação às penalidades fixadas nos arts. 1.021, § 4o, e 1.026, § 2o do CPC/15. 25. Publique-se. Intimem-se. Brasília, DF, 3 de abril de 2025. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO